Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-25.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1010137-25.2017.811.0041
Recorrente: CEREALISTA RENASCER S/A
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 121491498) interposto por CEREALISTA RENASCER S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 115865989):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Somente o inadimplemento referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. Em caso de dívida pretérita, a concessionária poderá se utilizar dos meios ordinários para a cobrança do valor inadimplido.
O dano moral exige prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. (RAC n° 1010137-25.2017.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/01/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 119399965.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 86 do CPC ao argumento de existência de dano moral “in re ipsa” decorrente do corte ilegal no fornecimento de energia elétrica e que diante da sucumbência mínima, ouve incorreta distribuição do ônus sucumbencial.
(ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 121621456).
Preparado (id. 121569481).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazoes ao recurso (id. 124812188).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 86, parágrafo único do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“SENTENÇA (ID 106166482): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou a autora ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.
[...]
A autora recorre e busca a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da suspensão/desligamento do fornecimento de energia elétrica e determinar o restabelecimento do serviço. Por fim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar requerida agiu de forma ilegal ao suspender o fornecimento de energia elétrica, se é o caso de se condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e se necessária a adequação da sucumbência.
[...]
(...) a requerida não apresentou fundamento capaz de permitir a interrupção do fornecimento de energia.
Desse modo, comporta reforma a sentença para reputar ilegítima a suspensão no fornecimento de energia e, consequentemente, determinar a restauração do serviço.
No que diz respeito ao pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a não há prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da autora, que constitui pessoa jurídica.
[...]
No caso, ainda que a empresa autora alegue não ter podido desenvolver sua atividade como consequência do corte da energia, não restou demonstrado qualquer dano ao bom nome da empresa, logo não restou caracterizado o dano moral.
A alteração de parte da sentença não modifica o fato de que o autor sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser mantida a sucumbência tal como posto na sentença”. (grifei).
Destaca-se que o recorrido, ao contrário do que consignado no acórdão, afirma que sua sucumbência foi mínima. E que o dano moral restou caracterizado no caso versado.
Ocorre que alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral. 3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1782476/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 86, parágrafo único do CPC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça